Tribunal: STF
Processo: HC 261022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Luciano Vieira e outra, advogados, em 1º.9.2025, em benefício de Cristiane Figueiredo Adriano Correa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.569/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada pela apontada prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal).



    Em 1º.4.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC indeferiu requerimento de oitiva de testemunha menor de idade, filha da paciente e da vítima.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5027063-95.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 22.5.2025, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OITIVA DA FILHA MENOR DOS ENVOLVIDOS NOS FATOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.



    ‘O indeferimento da oitiva de menor como testemunha não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode, fundamentadamente, negar a produção de diligência que considerar desnecessária para o deslinde do processo’ (STJ - AgRg no HC n. 957.150/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025)



    CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.007.569/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.6.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração. 



    O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRIMAZIA DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício apenas nos casos de flagrante ilegalidade constatada no ato judicial impugnado. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade in casu que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o indeferimento da oitiva da testemunha, menor, filha do casal, foi mantida com base na necessidade de resguardar a integridade psicológica da criança. 3. Impetração que não discute liberdade de ir e vir, apenas o indeferimento de oitiva de testemunha, o que demonstra a inadequação da via eleita. 4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a Paciente está sendo acusada de agredir fisicamente seu ex-esposo. A única pessoa que presenciou os fatos foi a filha do casal. O vídeo juntado na ação penal, não demonstra a real sistemática dos fatos, é distante, não demonstra o que foi falado, todas as movimentações das partes. Em defesa prévia se pediu oitiva da filha do casal e o juízo, na decisão ilegal no evento 53, negou o pedido ante fundo genérico ‘na principiologia da Lei n. 13.431/16, que estabelece diretrizes para o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência’” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o argumento utilizado na decisão ora agravada, nada mais é que uma reprodução de narrativa extremamente genérica de defesa da criança realizada pelo juízo de base, perpetuada pelo TJSC e agora pela decisão coatora colegiada do STJ. Se nega a prova, pois é o outro que está sendo incriminado, fosse nosso, ao menos se possibilitaria pela produção da prova” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Ressalta que “não é possível fazer crer que um depoimento somente em frente à assistente social/psicóloga, poderia causar dano psicológico à criança. A verdade é que a oportunidade de falar perante um profissional habilitado indica justamente o contrário, em libertação de falar sobre uma situação vivenciada. Esconder, trancar, não é a melhor opção. Nada indica nos autos constrangimento da criança” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Anota que “a defesa não encontra na principiologia da Lei nº 13.431/16, fundamento que impeça de a filha depor devidamente acompanhada e somente por assistente social/psicólogo(a). A mera conveniência não pode sobrepor ao Direito de réu de se defender. O que se encontra no presente caso é manifesta ofensa ao princípio da ampla defesa e por isso a decisão coatora incorre em ofensa ao art. 564, IV, do CPP e art. 5º LV, da CF” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência CONCEDER A LIMINAR DO WRIT, ordenando-se de plano a cassação da decisão colegiada no STJ em HC e decisão no evento 52 do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão, para determinar oitiva de testemunha/informante apresentada em defesa prévia, mediante presença exclusiva de assistente social/psicólogo(a)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Tem-se nos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC indeferiu o requerimento da defesa de oitiva de testemunha menor de idade, filha da paciente e da vítima, em decisão assim fundamentada:



    “Analisando os autos, verifico que na defesa prévia apresentada pela defesa da acusada (evento 15), foi requerido a oitiva da filha do ex-casal em sala especial, acompanhada exclusivamente por assistente social ou psicóloga, sob o argumento de que ela foi a única pessoa a presenciar os fatos. 



    Contudo, o pedido merece ser indeferido com fundamento na principiologia da Lei n. 13.431/16, que estabelece diretrizes para o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. 



    Isso porque a oitiva da filha do ex-casal, conforme requerido, pode causar uma indevida interferência nas relações familiares, colocando o pai contra a mãe, ou vice-versa, gerando conflitos que poderiam impactar negativamente a dinâmica familiar e a integridade psicológica da criança. 



    Assim, INDEFIRO o pedido de oitiva da testemunha C A C na presença exclusiva de assistente social/psicóloga” (fl. 1, e-doc. 4).



    8. A decisão do juízo de origem foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5027063-95.2025.8.24.0000, no qual a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “Conforme destacado pelo douto Parecerista, não há constrangimento ilegal a ser reparado, até porque inexiste risco à tutela do direito de ir e vir do paciente.



    Vê se que a alegada ilegalidade não acarreta constrangimento na liberdade de ir e vir do paciente.



    De qualquer forma, não se constata cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva, em sala especial acompanhada tão somente por assistente social/psicóloga, da filha menor dos envolvidos nos fatos, devidamente arrolada na defesa prévia.



    Asseverou o magistrado a quo (evento 53 dos autos na origem): (...).



    Em que pesem os fundamentos apresentados pelo impetrante, não se vislumbra constrangimento a ser reparado, pois entendo necessário preservar a criança.



    Isso porque, o juízo singular justificou adequadamente o indeferimento da oitiva da menor, em que levou em consideração, em especial, a necessidade de resguardar a integridade psicológica da criança. A sua oitiva pode, de fato, causar uma interferência nas relações familiares, gerando conflitos entre os pais, além de poder causar sofrimento na menor, que teria que relatar os fatos e a violência presenciada, violência essa, de certa forma, registrada por câmeras de segurança.



    Ainda, como bem salientou o douto Parecerista ‘Soma-se a isso, conforme já consignado e considerado pela autoridade judiciária, que a oitiva da filha da ora paciente e do ofendido nos autos de origem pode acarretar graves interferências nas relações familiares, impactando ainda mais negativamente a dinâmica familiar, bem como o desenvolvimento e a integridade psicológica da criança. Não é outro o retrato inclusive já evidenciado a partir das circunstâncias do caso concreto e contexto fático retratado. Nesse ponto, importante observar que o Inquérito Policial já fora inicialmente instaurado a partir da ‘notícia que, em 30/09/2023, por volta de 00:45 hora, neste Município de Tubarão/SC, MÁRCIO ADRIANO CORRÊA supostamente agrediu fisicamente a sua ex-cônjuge CRISTIANE FIGUEIREDO CORREA, causando-lhe lesões corporais’ (Portaria n. 205.23.00305), o que levou inclusive ao pedido de medida protetiva de urgência em desfavor do suposto autor MÁRCIO ADRIANO CORRÊA (ex-cônjuge)’, datado de ‘30 de setembro de 2023’. Submetidos os envolvidos à prova técnica-pericial e durante ainda a tramitação do procedimento investigatório, com aprofundamento da investigação (e inclusive apresentação de ‘imagens do sistema de videomonitoramento’ do condomínio por parte de MÁRCIO ADRIANO CORRÊA) foi consignado pela autoridade policial que ‘os elementos informativos ora produzidos, reputa-se que as lesões corporais foram reciprocas, mas partiram da pretensa ofendida, de modo que o o investigado agiu em legítima defesa. Desse modo, diante do interesse na representação criminal, proceda-se ao interrogatório de CRISTIANE FIGUEIREDO ADRIANO CORREA pela suposta prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal’ (Despacho de p. 49, Inquérito 1 dos autos originários), situação essa última referenda no Relatório Final apresentado. Independentemente da conclusão a ser externada quando da continuidade da persecução penal, é certo, outrossim, que visivelmente os envolvidos (incluída principalmente a aqui paciente), da forma retratada e a partir da natureza do relacionamento existente, não permitem que a criança, justamente filha, tenha uma convivência familiar saudável, livre de desrespeitos ou hostilidades injustificadas (bastando, nesse ponto, a leitura do próprio Boletim de Ocorrência originário). Dentro desse contexto, conclui-se que se mostra acertada, adequada e pertinente a decisão judicial emitida pelo juízo monocrático (ora combatida), concluindo pelo indeferimento da oitiva da filha do casal, ainda criança (já que quando do Boletim de Ocorrência, datado de ‘30 de setembro de 2023’, consta que ‘do relacionamento, tiveram duas filhas, hoje uma com 25 anos e uma menor com 9 anos’, p. 5 do Inquérito I do evento 1 dos autos originários), fundamentada na própria ratio e principiologia da Lei n. 13.431/17 e notadamente ‘porque a oitiva da filha do ex-casal, conforme requerido, pode causar uma indevida interferência nas relações familiares, colocando o pai contra a mãe, ou vice-versa, gerando conflitos que poderiam impactar negativamente a dinâmica familiar e a integridade psicológica da criança’. Também nesse sentido fora a conclusão apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO de primeiro grau (Evento 47)’ (evento 22, fls. 7-8).



    Pertinente citar o art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que ‘A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade’.



    Já o art. 3º da Lei 13.431/2017 reza que ‘Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, às quais o Estado, a família e a sociedade devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta prioridade’.



    Assim, ‘O indeferimento da oitiva de menor como testemunha não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode, fundamentadamente, negar a produção de diligência que considerar desnecessária para o deslinde do processo’ (STJ - AgRg no HC n. 957.150/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025)



    Diante disso, não se verifica ilegalidade no decisum proferido” (e-doc. 5).



    9.  Na decisão proferida no Habeas Corpus n. 1.007.569/SC, ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Og Fernandes  assentou:



    “No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que o indeferimento da oitiva da menor, filha do casal, foi mantida com base na necessidade de resguardar a integridade psicológica da criança. Isso porque sua participação no feito, como pretendido pela ora paciente, poderia interferir nas relações familiares, gerando conflitos entre os pais, além de lhe causar sofrimento ao ter de relatar os fatos e a violência presenciada. 



    Como se observa, além de irretocável a posição do Tribunal de origem na primazia da proteção da criança, constata-se que a única questão versada refere-se ao indeferimento de oitiva de testemunha, não havendo falar em concessão da ordem de ofício porque não se discute, no caso, a liberdade da paciente de ir e vir, o que evidencia a impropriedade da via eleita” (fl. 3, e-doc. 2).



    10. O juízo de primeira instância, ao apreciar o requerimento de oitiva da testemunha, assentou que “o pedido merece ser indeferido com fundamento na principiologia da Lei n. 13.431/16, que estabelece diretrizes para o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência”.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reafirmou “a necessidade de resguardar a integridade psicológica da criança”, e realçou que “A sua oitiva pode, de fato, causar uma interferência nas relações familiares, gerando conflitos entre os pais, além de poder causar sofrimento na menor, que teria que relatar os fatos e a violência presenciada, violência essa, de certa forma, registrada por câmeras de segurança”.



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por irrelevantes, impertinentes ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente denunciado como incurso no art. 217-A, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida reabertura da instrução para oitiva de testemunha. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como ocorre no caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 252.022-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Na hipótese, ‘o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada’ (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux)’ (RHC 148.340-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.4.2018). 4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 153.457-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    11. Ademais, o acolhimento da pretensão dos impetrantes demandaria reexame do conjunto probatório, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva da testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas para apreciação dos fatos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Além disso, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.074-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DE DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. REPETIÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. Alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado. Eventual acolhimento da tese de nulidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 4. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes’. 5. É assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.557-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora